Tribunal: TJDFT
Processo: 0753180-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
I.- CASO EM EXAME
1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública, porquanto o bem relacionado não se encontra em nome da parte executada.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Cinge-se a questão em verificar se o bem, o qual o ente federado busca constrição, é da devedora da execução fiscal.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Havendo prova de que o veículo não se encontra mais em nome da devedora, tendo sido transferido a terceiro, o qual ingressou com embargos de terceiro em outra execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor da Embargada, havendo inclusive decisão judicial suspendendo eventuais atos de expropriação do veículo no qual o ente federado busca a penhora nestes autos, não se mostra possível a constrição do bem nestas circunstâncias.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Agravo de instrumento desprovido.